Tribunal: TJSP
Processo: 1002472-18.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO – Sentença que julgou procedente o pedido, observando prazo trienal de prescrição – Demonstrada a adesão da parte proprietária, ainda que tácita, o que é suficiente para determinar o pagamento das parcelas inadimplidas – Requeridos que admitiram inadimplemento na defesa - Dever de pagamento das mensalidades – Associação que presta serviços em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO – Sentença que julgou procedente o pedido, observando prazo trienal de prescrição – Demonstrada a adesão da parte proprietária, ainda que tácita, o que é suficiente para determinar o pagamento das parcelas inadimplidas – Requeridos que admitiram inadimplemento na defesa - Dever de pagamento das mensalidades – Associação que presta serviços em prol dos moradores – Prescrição quinquenal – Débitos dentro do prazo referido - Recurso da autora provido para afastar a prescrição, desprovido o apelo adesivo dos requeridos.